Tribunal: TJMT
Processo: 1030036-25.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1030036-25.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Alimentos, Prisão Civil, Liminar]

Relator:
Des
a
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Redator Designado:

Des.

JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.401-44 (ADVOGADO), ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.011-19 (EMBARGANTE), JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (EMBARGANTE), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.767.021-68 (EMBARGADO), ANA PAULA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.151-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A RELATORA QUE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM RAZÃO DA DISCREPÂNCIA ENTRE OS CÁLCULOS ELABORADOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O INADIMPLEMENTO PELO MENOS PARCIAL DA DÍVIDA ALIMENTAR – ALEGAÇÃO, PELO ALIMENTANTE, DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE PIORA EM SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EVENTUAL AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A modificação da capacidade financeira do devedor de alimentos envolve discussão a respeito do binômio necessidade/possibilidade, tema a ser abordado em ação exoneratória ou revisional de alimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não em execução de alimentos. (...) É pacífico, no âmbito desta
eg
. Corte Superior, o entendimento de que o pagamento parcial do débito alimentar não é suficiente para afastar a ordem de prisão civil, pois, nos termos da Súmula nº 309 do STJ, somente o pagamento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no curso da ação é que pode fazê-lo” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.856.976/SC – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 19/10/2020,
DJe
de 22/10/2020).

RELATÓRIO

EXMA SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS e ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que no cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos (autos n. 1018379-31.2021.8.11.0041), que designou audiência de conciliação e revogou o mandado de prisão.

Os agravantes fazem um breve resumo dos fatos, decisões e dos vários recursos já interpostos por ambas as partes.

Asseveram que o cumprimento de sentença de alimentos já se arrasta há alguns anos, e que o agravado vem
dilapidando
seu patrimônio para não quitar com a obrigação alimentar com seus filhos, ora agravantes.

Informam que são estudantes, dependendo do valor alimentar para custeio dos estudos e moradia, além de que o Sr. João Vitor, portador de espectro autista, necessita da verba executada para a manutenção dos tratamentos de saúde.

Entendem que a decisão deve ser reformada, pois ela se fundamenta em tópicos já discutidos e decididos pelo Tribunal de Justiça, além do que irá apenas protelar o andamento do feito.

Ponderam que
as matérias arguidas pelo agravado deveria
ser discutidas em embargos à execução, porém ele não o fez oportunamente.

Argumentam sobre o reiterado descumprimento de decisões judiciais por parte do agravado.

Discorrem sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar.

Ao final, requer a concessão do efeito ativo, para reconhecer liminarmente a preclusão e intempestividade da manifestação do agravado, que culminou com a suspensão do mandado de prisão do
agravado, e
ainda a concessão do pedido de efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão de ID 136365069 e, consequentemente, seja mantida a ordem de prisão expedida em 10/11/2023.

Liminar indeferida.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 205393192)

Apresentadas contrarrazões. (id. 202149175)

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 208656655)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA, OAB/MT Nº 11530 E MICHELLE MARIE DE SOUZA, OAB/MT Nº 9439.

VOTO

EXMA SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Pretendem os agravantes,
JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS e ANA LUIZA SOARES DE SOUSA SANTOS
, reformar
a decisão
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que no cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos (autos n.
1018379-31.2021.8.11.0041), designou audiência de conciliação e revogou o mandado de prisão.

Eis o trecho da decisão agravada:

“Vistos, etc...

Diante da grande litigiosidade existente entre as partes, atento à manifestação de Id. 135496900 e anexos, a fim de se evitar maiores prejuízos às partes e possibilitar a resolução do imbróglio de uma única vez evitando o prolongamento desarrazoado da demanda, hei por bem designar nova audiência de conciliação, para o dia 06 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas (horário de Cuiabá).

(...)

Ressalto que a audiência será presidida por este Juízo e será realizada na modalidade híbrida, de modo que caso quaisquer das partes ou advogados optem em participar do ato de forma presencial, deverão comparecer no horário e data acima na sala de audiências da 4ª Vara Esp. de Família e Sucessões.

Ainda, para que ocorra a prisão do alimentante, necessário que o débito em execução seja líquido e certo (art. 528, CPC), de modo que em razão da enorme discrepância entre os cálculos constantes nos autos e tendo em vista que o Executado indica valores que teriam sido pagos, mas não considerados pela parte alimentante, provisoriamente revogo o mandado de prisão em aberto, devendo a
escrivania
proceder com a baixa no Sistema BNMP – 2.0 – Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, na forma do art. 16 da Resolução n. 251/2018-CNJ, sem prejuízo de nova decretação de prisão, caso sobrevenha notícia de inadimplência pelo Devedor.

Decorrido o prazo, retorne concluso.”
(id. 195406182)

Para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos
arts
. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. ”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, o caso não comporta o efeito almejado, pois os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, uma vez que de fato há grande litigiosidade entre as partes, sendo prudente a realização de audiência de conciliação, oportunidade em que as partes poderão chegar à uma solução rápida e amigável.

Apesar da revogação do mandado de prisão, o cumprimento de sentença prosseguiu normalmente culminando com bloqueio deR$13.904,96 (treze mil novecentos e quatro reais e noventa e seis centavos), e já deferido o levantamento de 30% (trinta por cento) do valor penhorado, o que afasta a urgência da medida.

Além disso, na decisão agravada, em relação a revogação provisória do mandado de prisão, o fundamento se deve em “
razão da enorme discrepância entre os cálculos constantes nos autos e tendo em vista que o Executado indica valores que teriam sido pagos, mas não considerados pela parte alimentante”

Como se vê, a revogação do mandado de prisão é provisória, e após a análise pelo Juízo, a respeito do valor efetivamente devido pelo agravado, poderá apreciar novamente a questão, caso os agravantes requeiram a prisão do agravado.

Sendo assim, a decisão agravada não causa prejuízo aos agravantes.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(
1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS(2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 14/05/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA
(V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(
1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos de origem, referente à Execução de Alimentos ajuizada pelos agravantes contra o genitor/agravado sob “
nomen iuris
” de “
Cumprimento de Título Judicial
” (Proc. nº 1018379-31.2021.8.11.0041), mostra que, “
diante da grande litigiosidade existente entre as partes
” e considerando o teor da petição apresentada pelo alimentante/executado/agravado em 28/11/2023, com fito de “
evitar maiores prejuízos às
partes e possibilitar a resolução do imbróglio de uma única vez
”, a r. decisão agravada designou nova audiência de conciliação para o dia 06/02/2024 e revogou a ordem de prisão do executado/agravado “
em razão da enorme discrepância entre os cálculos constantes nos autos
”, inclusive porque “
o executado indica valores que teriam sido pagos, mas não considerados
” pelos filhos/exequentes/agravantes.

A r. decisão agravada ressalvou, porém, a possibilidade “
de nova decretação de prisão, caso sobrevenha notícia de inadimplência pelo devedor
” (cf. Id. nº 136365069 daqueles autos).

Sucede, todavia, que, além de a solenidade conciliatória ter sido devidamente realizada, sem que as partes se compusessem amigavelmente (cf. Ids. nº 140587647 e 140587668 daqueles autos), não se justifica a revogação da ordem de prisão do alimentante/executado, que, naquela mesma petição ensejadora da ordem revocatória, confessa a existência de inadimplemento, pelo menos parcial, da dívida alimentar exequenda. É o que se extrai dos trechos em que o alimentante/executado/agravado afirma o seguinte:

“Em consonância às circunstâncias do caso concreto,
tendo em vista a comprovação da impossibilidade absoluta do Executado arcar com o valor dos alimentos fixados por Juízo
, novamente mencionamos que de modo a acatar o quanto proferido pelo Juízo, pois vem efetuando o pagamento R$ 3.018,00, (três mil e dezoito reais) que são descontado diretamente da folha de pagamento do Executado, e que em sendo preso, corre risco de ser demitido, impedindo que a contribuição seja de qualquer valor, o que coloca em risco a subsistência ai sim de todas as partes.

Sua impossibilidade de pagamento do montante alegado é notória
e já observado nos presentes autos já que este Juízo pode observar que os descontos em folha têm atingido inclusive a porcentagem muito maior que 30%, chegando a 100% em alguns meses (comprovantes anexos).

Tal situação, além de não conseguir adimplir regularmente com os valores fixados, tem impactado na sua própria subsistência. (...)

Assim, diante do quadro fático que emerge o presente, realmente mostra-se desfavorável a prisão do Executado,
não havendo falar em inadimplemento voluntário e inescusável do débito alimentar
pois como demonstrado
este sempre efetuou os pagamentos de acordo com sua possibilidade
o que maliciosamente fora ocultado pelos Exequentes em Ação”
(sic – cf. Id. nº 135496900 - Pág. 13/15 –
grifei
e
destaquei
).

Todavia, consoante pacífica jurisprudência do
eg
. STJ, as alegações de desequilíbrio no trinômio possibilidade/necessidade/razoabilidade, à época ou superveniente, são incompatíveis com o rito da Execução de Alimentos, tratando-se de matéria a ser discutida em ações revisionais ou exoneratórias, razão pela qual as assertivas dessa espécie não autorizam revogação da decretos prisionais
fundados
em inadimplemento de dívida alimentar oriunda de título judicial, como no caso.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO NO AGRAVO INTERNO. (...) MODIFICAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. TEMA A SER ABORDADO EM AÇÃO REVISIONAL E EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS, NÃO EM EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO NÃO AFASTA POSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS CORRE NO INTERESSE DO CREDOR. MAIORIDADE DO ALIMENTADO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. (...) 3.
A modificação da capacidade financeira do devedor de alimentos envolve discussão a respeito do binômio necessidade/possibilidade, tema a ser abordado em ação exoneratória ou revisional de alimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não em execução de alimentos
. 3.1. A jurisprudência do STJ já proclamou que não é possível, em regra, a discussão sobre a necessidade ou não dos alimentos devidos no âmbito da execução, procedimento que deve ser célere e cujo escopo de sua deflagração é justamente a indispensabilidade de tais alimentos (HC nº 413.344/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
DJe
de 7/6/2018). 4.
É pacífico, no âmbito desta
eg
. Corte Superior, o entendimento de que o pagamento parcial do débito alimentar não é suficiente para afastar a ordem de prisão civil
, pois, nos termos da Súmula nº 309 do STJ,
somente o pagamento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no curso da ação é que pode fazê-lo
. Precedentes” (STJ – 3ª Turma –
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.856.976/SC – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 19/10/2020,
DJe
de 22/10/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, peço vênia à i. Desembargadora Relatora para dela divergir e, assim,
dar provimento
ao recurso para cassar a r. decisão agravada, repristinando a higidez e eficácia do decreto prisional expedido por força da r. decisão anterior, proferido pelo MM. Juiz do feito de origem em 27/10/2023 (cf. Id. nº 132406797 dos autos de origem).

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS(2º VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024